Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724470-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Wesley Barbosa Lopes Anastezio Carlos Barroso Rosimar Antônio Ricardo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711331-43.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 07/07/2022 por WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTEZIO CARLOS BARROSO e ROSIMAR ANTÔNIO RICARDO contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM-DF). Os impetrantes afirmam que o Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (publicado no Boletim-Geral n.o 109, de 10/06/2022) está eivado de ilegalidade, porquanto impede que diversos servidores públicos militares do CBM-DF se inscrevam no Curso preparatório de oficiais da administração e especialistas Bombeiro Militar, já que o Estado restringiu a matrícula no referido curso apenas para os Bombeiros Militares que atendessem os parâmetros do critério de antiguidade, expediente esse que viola o art. 79 da Lei n.o 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do CBM-DF), que por sua vez preconiza que nos cursos preparatórios para o ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas, de Manutenção, Intendentes, e Músicos, no posto de 2o Tenente, 50% das vagas devem ser disponibilizadas pelo critério de antiguidade, e 50% mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De acordo com os requerentes, “(...) houve lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes de participar do processo seletivo promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais - CPO - Turma 2, pelo critério de mérito intelectual, nos termos do EDITAL N° 48/2022- ABM/DIREN/DEPCT, que foi publicado no Boletim Geral n° 109, de 10 de junho de 2022 (Doc. Edital 48/2022). Ora, o art. 79 da Lei n. 12.086/2009 elencou os requisitos que devem ser cumpridos para o ingresso no quadro de oficiais, sendo que o Curso Preparatório de Oficiais (CPO) é apenas um dos requisitos exigidos para a promoção das praças ao posto de Segundo Tenente.” (id. n.o 130474621, p. 5). Pedem a concessão de medida liminar, no sentido de que este Juízo “(...) determine às autoridades coatoras que realizem a matrícula para o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais/BM turma 2, que se iniciou em 24/6/2022, bem como que lhes seja garantido o direito a concorrer às vagas de oficiais condutores (1o e 2o impetrantes) e intendente (3o impetrante), pelo critério de mérito intelectual na promoção que ocorrerá em agosto de 2022, nos termos na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009, até decisão final de mérito;” (id. n.o 130474621, p. 14-15, Seção IX, letra “a”). No mérito, pleiteiam “(...) a procedência do pedido para conceder a segurança ora pleiteada, confirmando-se a liminar concedida, a fim de reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes na participação do Curso Preparatório para Oficiais, ou, subsidiariamente, suas matrículas em turma posterior, assegurando a efetividade da decisão judicial apta a garantir o resultado prático do direito invocado para concorrer à uma das vagas pelo critério de merecimento na próxima promoção (agosto de 2022).” (id. n.o 130474621, p. 15, Seção IX, letra “c”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 07/07/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ponto controvertido da causa sob julgamento consiste em saber se a Administração Pública agiu corretamente ao restringir a matrícula no 2o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar do CBM-DF apenas para os servidores públicos que atendessem ao critério de antiguidade. De acordo com o item 1.3 do Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (...) 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. De acordo com a Lei n.o 12.086/2009: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. Considerando as circunstâncias de fato mencionadas pelo requerente, é possível afirmar que, ao que tudo indica, a legislação de regência não prevê limitações para que Praças se inscrevam no CPO do QOBM/Intd, do QOBM/Cond, do QOBM/Mús e do QOBM/Mnt, seguindo o critério de merecimento intelectual. Como bem ponderado na exordial, “(...) diferente do que exigiu o edital n° 48/2022, a lei n° 12.086/2009 exigiu apenas que o militar seja praça; seja selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO); possua diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; tenha concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; possua, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa até a data da inscrição do processo seletivo; e conclua com aproveitamento o Curso Preparatório de Oficiais. Está previsto ainda no artigo 79 da lei no 12.086/2009, que o quantitativo de vagas destinadas para ascensão ao posto de 2o Tenente, sejam ocupadas pelo critério de antiguidade (50%) e mérito intelectual (50%), sendo que este último realizado mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório.” (id. n.o 130474621, p. 8). Nesse pórtico, a impressão que fica (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do julgador no estágio inicial de qualquer demanda processual) é a de que a Administração Pública não observou o princípio da legalidade pública (insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988). Sendo assim, pode-se concluir que o pedido dos impetrantes goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito dos requerentes possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “(...) o curso tem curta duração (pouco mais de 30 dias) e teve início em 27/6/2022, o que implica na necessidade de inclusão dos impetrantes ainda nesta turma, visto que a próxima promoção ocorrerá em agosto deste ano e provavelmente não haverá outro Curso de Preparação de Oficiais (CPO) até lá.” (id. n.o 130474621, p. 14). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará o cancelamento da inscrição dos demandantes no referido Curso de Formação. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a medida liminar, para determinar que a autoridade coatora providencie, IMEDIATAMENTE, a inscrição dos Bombeiros Militares WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTEZIO CARLOS BARROSO e ROSIMAR ANTÔNIO RICARDO no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. Diligencie-se a intimação da autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37598611), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência razoável e com amparo legal, consubstanciada na necessidade da graduação de Subtenente da ativa para o deferimento da inscrição no aludido curso. Verbera que o termo “praça” grafado no art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, que dispõe a respeito dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, abrange apenas a graduação de Subtenente, nos termos da decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aduz que é legítima a recusa à matrícula dos agravados, que integram o Quadro Geral de Praças na graduação de "Primeiro-Sargento" e "Segundo-Sargento", no curso preparatório para a finalidade de promoção ao oficialato. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a produção de efeitos pela decisão que assegurou a participação dos recorridos no aludido curso preparatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela liminar indeferida. O recorrente é isento do recolhimento do preparo. Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e suspendeu os efeitos da medida liminar deferida pelo Juízo singular (Id. 37629692). Em seguida, o requerimento de reconsideração formulado pelo recorrido foi indeferido (Id. 37800585). O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença, ocasião em que denegou a ordem pleiteada pelo recorrido (Id. 135854078). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que denegou a ordem impetrada (Id. 135854078 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator